Tribunal: TJDFT
Processo: 0720859-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Processo : 0720859-24.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão, proferida em mandado de segurança, que indeferiu o pedido liminar para que fosse determinada a convocação dos impetrantes, aqui agravantes, para o Curso de Formação Profissional (CFP) do concurso público destinado ao provimento de vagas no cargo de Escrivão de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Após o indeferimento do pedido liminar, os agravantes interpõem embargos de declaração, recebidos como como agravo interno, conforme previsão do art. 1.024, § 3o, do CPC. Todavia, consoante informado em contraminuta e confirmado nos autos originários (0705729-37.2023.8.07.0018), sobreveio sentença em 21/07/2023, denegando a segurança. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento e no agravo interno. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno por estarem prejudicados, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator